Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700243-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Marcio Borba Xavier D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0703558-19.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator